Tribunal: TJDFT
Processo: 0727777-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ENCERRAMENTO DESTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Processo com a instrução efetivamente encerrada, já na fase de alegações finais do Ministério Público, pelo que incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ordem denegada. Maioria.